Tribunal: STF
Processo: ARE 1321165
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ARE Nº 1.293.130-RG/SP; TEMA RG Nº 1.119. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA CATEGORIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS OU DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE FILIAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em ação de cobrança movida com finalidade de pleitear os valores pretéritos relativos ao que decidido no Mandado de Segurança Coletivo n° 0600593-40.2008.8.26.0053. Destaco a ementa do acórdão:



    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Prescrição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Afastamento. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, afastando o reconhecimento da prescrição e extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado." (e-doc. 9).  



    2. Opostos embargos de declaração por ambos os polos da demanda, não foram conhecidos (e-doc. 13 e e-doc. 16).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, XXI, da Constituição da República. Afirma que o texto constitucional é expresso ao trazer como requisito a juntada pela associação, quando do ajuizamento da lide, de autorização expressa individualizada pelos associados que pretendam se beneficiar com a decisão proferida na macrolide, devendo tal autorização ser expressa e individualizada, nos termos do RE nº 573.232/SC (Tema RG nº 82). Sustenta que não é possível a extensão dos efeitos de decisão aos associados que se filiaram à entidade após a propositura de demanda judicial coletiva, nos termos do Tema RG nº 499. Alega, subsidiariamente, a necessidade da incidência da Lei federal nº 11.960, de 2009, em razão do julgamento proferido no bojo das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, em relação ao regime de atualização monetária e juros, questão que foi objeto de reconhecimento de repercussão geral no Tema RG nº 810 (e-doc. 18).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta inexistir repercussão geral, vez que a discussão se deu em relação a leis de âmbito estadual. Alega que são inaplicáveis as teses firmadas nos julgamentos do Tema RG nº 82 e do Tema RG nº 499, por não abarcarem, em suas discussões, o mandado de segurança coletivo. Argumenta que a Lei nº 11.960, de 2009 foi declarada inconstitucional, por arrastamento (e-doc. 24).  



    5. O Tribunal de origem negou seguimento à parte do recurso extraordinário que tratou do objeto da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 810. Em relação ao restante, o recurso foi inadmitido sob o fundamento de que "não há afronta ao artigo 5º XXI da CF, tampouco seria hipótese de subsunção dos Temas 82 e 499 do STF" (e-doc.28).  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Policiais militares da ativa e inativos postulam, com respeito ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0600593-40.2008.8.26.0053 (053.08.600593-9), da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, impetrado em 28 de agosto de 2008, em que foi determinada a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as vantagens permanentes dos associados da impetrante, Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda sem trânsito em julgado, o mesmo com respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da referida ação coletiva, de 29-08-2003 a 28-08-2008.



    (...)



    Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo:



    (...)



    Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos." (e-doc. 9, p. 4, 6 e 7).



    7. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021) , no qual apreciado o Tema RG nº 1.119:



    E. 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    8. Também neste sentido, os seguinte julgados: RE nº 1.295.277-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/12/2022, p. 09/01/2023; RE nº 1.360.167-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022; e RE nº 1.295.277-ED-AgR-RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/03/2022, p. 12/04/2022.



    9. Por certo, o entendimento acima expresso, relativo à legitimação extraordinária em sede de mandado de segurança coletivo, não afasta a necessidade de demonstração, na ação de cobrança, do direito dos autores, em sua extensão, caso a caso, de acordo com peculiaridades pessoais, à luz dos respectivos vínculos funcionais.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator